Tribunal: TJDFT
Processo: 0722797-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. DECISÃO CONTRÁRIA AO TEXTO DA LEI OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. NOVAS PROVAS OU CIRCUNSTÂNCIA QUE DETERMINE OU AUTORIZE DIMINUIÇÃO ESPECIAL DA PENA. INEXISTÊNCIA. ART. 226 DO CPP. PROCEDIMENTO REGULAR E CONFORME A LEI. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE MATÉRIA PROBATÓRIA JÁ DEBATIDA. AÇÃO REVISIONAL ADMITIDA E IMPROCEDENTE.
1. A revisão criminal só é cabível nas hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal e visa a reexaminar decisão condenatória transitada em julgado em que há vício de procedimento ou erro de julgamento.
2. Eventuais nulidades ou irregularidades no inquérito policial, procedimento administrativo inquisitório e preparatório, não contaminam a ação penal, pois se destina aquele à formação da opinio delicti. Ademais, no caso, a alegação de inobservância dos parâmetros dispostos no art. 226 do Código de Processo Penal não apontou a dissonância do procedimento em relação ao que estabelece a lei.
3. Uma vez que o decreto condenatório transitado em julgado esteja em harmonia com as provas angariadas na ação penal – mormente quando as provas colhidas no inquérito foram confirmadas em juízo – e não havendo novos elementos aptos a desconstituir a coisa julgada, não merece acolhida a pretensão revisional.
4. Não é possível manejar a ação revisional como se fosse uma segunda apelação, uma nova oportunidade de apreciação das provas e teses já examinadas e amplamente debatidas nos autos originários.
5. Revisão criminal admitida e improcedente.